Tribunal: STF
Processo: RE 1410832
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Instituto Nacional do Seguro Social interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - ATC. PARCIAL DEFERIMENTO. TEMA 995/STJ. REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 103/2019. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.”



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, 5º, incisos XXXVI e XL, 48, inciso II, 194, parágrafo único, inciso III, 195, § 5º, 196, 197 e 227 da Constituição Federal. 



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “julgando-se improcedente o pedido autoral ou, no mínimo, que sejam os autos devolvidos a origem para que promova novo julgamento observando os critérios estabelecidos na EC n. 103/2019, inclusive, os artigos indevidamente declarados inconstitucionais pela Turma Recursal a quo”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opina pelo “parcial conhecimento do recurso extraordinário, e, na parte conhecida, pelo seu provimento”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 17 DA EC Nº 103/2019 PELA TURMA RECURSAL. CÁLCULO DO BENEFÍCIO BALIZADO NOS CRITÉRIOS DA ART. 201, § 7º, I, DA CF/1988, COM A REDAÇÃO DA EC Nº 20/1998. RE DO INSS ALEGANDO VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, VI, 2º, 3º, I, 6º, 5º, CAPUT, XXXVI E XL, 48, II, 60, § 4º, IV, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, III, 195, § 5º, 196, 197 E 227, TODOS DA CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO A ALGUNS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MÉRITO. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RE, E, NESSA PARTE, PELO SEU PROVIMENTO.”



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, haja vista que a Corte de origem, ao afastar a aplicação no caso em tela das disposições do artigo 17 da Emenda Constitucional nº 103/19, por reputá-las inconstitucionais, divergiu do entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal no sentido de que a aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente e que, em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 



    Nesse sentido, o acórdão da ADI nº 3.104/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia e julgada pelo Plenário da Suprema Corte, a qual, apesar de examinar a constitucionalidade de normas constitucionais que dispõem sobre o regime próprio de previdência dos servidores públicos, bem se aplica ao caso dos autos:



    “4. A questão objeto da presente ação não é nova no Supremo Tribunal Federal, que tem consolidada jurisprudência sobre a inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário.



    Na sessão Plenária de 18.8.2004, por ocasião do julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.105 e n. 3.128, ambas de relatoria da Ministra Ellen Gracie, o Supremo Tribunal Federal decidiu que:



    “EMENTAS: 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. (...) (DJ 18.2.2005, grifos nossos)



    5. A aposentadoria constitui-se em direito constitucional que se adquire e que se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. 



    Incide sobre ela o direito vigente no momento de seu reconhecimento formal, pelo que lei posterior não pode alterá-la, em face do aperfeiçoamento do ato jurídico, resguardado constitucionalmente em sua configuração e em seus efeitos (art. 5º, inc. XXXV).



    Como consignei em outra oportunidade “O direito constitucional fundamental à aposentadoria configura-se para o beneficiário no momento em que lhe é, formal e publicamente, reconhecido o seu direito, tendo ele cumprido todos os requisitos constitucionais e infraconstitucionais para o seu exercício na forma da legislação vigente.” (Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos. São Paulo: Saraiva, 1999.p. 438)



    6. Na espécie em pauta, a Autora insiste em que a Emenda Constitucional n. 20/1998 teria estabelecido direitos subjetivos previdenciários que passariam a compor o patrimônio jurídico de seus representados, ainda que não estivessem eles aposentados, quer dizer, ainda que não tivessem titularizado o direito, nem aperfeiçoado o ato pelo qual se aposentassem. 



    Assertiva da Autora de que o “direito subjetivo, garantido constitucionalmente aos servidores, detentores de cargo efetivo que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 1998, [teria se incorporado] ao patrimônio jurídico deles, de modo definitivo, como direito adquirido” (fl. 7) não pode prosperar. 



    7. Com o advento da Emenda Constitucional n. 20/1998, o sistema de previdência social foi modificado, instituindo-se novo regime jurídico de aposentação para os servidores públicos, e, ao seu lado, normas de transição foram estabelecidas para regular as situações específicas daqueles servidores que, na data da publicação daquela emenda constitucional, 16.12.1998, já tivessem cumprido os requisitos exigidos para a obtenção dos benefícios com base nos critérios previstos na legislação antes vigente (art. 3º - “É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.”)



    Os servidores públicos que não preencheram tais critérios passaram a ter a sua condição submetida ao novo regime previdenciário, sem terem adquirido direito à manutenção do anterior, o que somente ocorreria no momento da implementação dos requisitos exigidos e segundo o regime vigente no exato momento em que se aperfeiçoasse a aposentação. Isso porque, em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade, conforme reiterada jurisprudência desta Casa.



    8. O art. 8º da Emenda Constitucional n. 20/1998, como ponderado pelo ilustre Vice Procurador-Geral da República, em seu Parecer, “limitou-se a fixar regras de transição de regime jurídico, [pelo que] a situação dos seus destinatários permaneceu a de titulares de expectativa de direito. Como ensinava Pontes de Miranda, ‘as expectativas são, certamente, expectativas de direito: não são direitos. (...) Quando falo de expectativa (pura) estou necessariamente aludindo à posição de alguém em que se perfizeram elementos do suporte fáctico, de que sairá fato jurídico, produtor de direito e outros efeitos, porém ainda não todos os elementos do suporte fáctico: a regra jurídica, a cuja incidência corresponderia o fato jurídico, ainda não incidiu, porque suporte fáctico ainda não há’.” (fl. 299, grifos no original) 



    Assim, somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003.



    Este, à sua vez, resguardou os direitos na forma seguinte:



    (...)



    Todos os demais, que não se enquadraram na situação prevista, haveriam de se submeter aos novos parâmetros ditados pela alteração constitucional subseqüente.



    9. Sobre a aplicação da lei previdenciária no tempo, inúmeros precedentes deste Supremo Tribunal sedimentaram o entendimento quanto à validade da aplicação do princípio tempus regit actum nas relações previdenciárias. São exemplos disso:



     



    EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA: PROVENTOS: DIREITO ADQUIRIDO. I. - Proventos de aposentadoria: direito aos proventos na forma da lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos da inatividade, mesmo se requerida após a lei menos favorável. Súmula 359-STF: desnecessidade do requerimento. Aplicabilidade à aposentadoria previdenciária. Precedentes do STF. II. - Agravo não provido". (RE 269.407-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 2.8.2002). 



    "EMENTA: Aposentadoria previdenciária. Direito adquirido. Súmula 359. - Esta Primeira Turma (assim, nos RREE 243.415, 266.927, 231.167 e 258.298) firmou o entendimento que assim é resumido na ementa do acórdão do primeiro desses recursos: 'Aposentadoria: proventos: direito adquirido aos proventos conforme à lei regente ao tempo da reunião dos requisitos da inatividade, ainda quando só requerida após a lei menos favorável (Súmula 359, revista): aplicabilidade a fortiori à aposentadoria previdenciária'. - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. Recurso extraordinário conhecido e provido nos termos do voto do relator.” (RE 258.570, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 19.4.2002). 



    (...)



    9. Acompanhando o que acima exposto, pode-se afirmar que os servidores públicos que tiverem preenchido os requisitos previstos na Emenda Constitucional n. 20/1998, antes do advento da Emenda Constitucional 41/2003, adquiriram o direito a aposentar-se segundo as normas previstas naquela emenda, tal como reconhecido no art. 3º da Emenda Constitucional n. 41/2003. 



    Isso porque só se adquire o direito quando o seu titular preenche todas as exigências previstas no ordenamento jurídico vigente, de forma a habilitá-lo ao seu exercício. 



    Se, ao tempo de aplicação das normas de transição da previsão normativa constitucional, o interessado não tinha cumprido a condição exigida, por óbvio não há se cogitar em aquisição do direito, como pretendido.



    É o que assevera Luis Roberto Barroso, em parecer juntado aos autos pela União (fls. 236-285):



    “a) Expectativa de direito: o fato aquisitivo teve início, mas não se completou;



    b) Direito adquirido: o fato aquisitivo já se completou, mas o efetivo previsto na norma ainda não se produziu;



    c) Direito consumado: o fato aquisitivo já se completou e o efeito previsto na norma já se produziu integralmente.”



    10. Pretende a Autora, secundado pelos nobres amici curiae, contrariamente ao entendimento pacificado neste Supremo Tribunal Federal, mantenha-se a aplicação das normas previstas na Emenda Constitucional n. 20/1998, parcialmente revogada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, aos servidores que, durante a vigência daquela, não tinham ainda cumprido os requisitos exigidos para a aposentadoria.



    As normas previstas na Emenda Constitucional n. 20/1998 configurariam uma possibilidade de virem os servidores a ter direito, se ainda não tinham preenchido os requisitos nela exigidos antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003. 



    Os servidores públicos – que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais - passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005.



    11. Não me parece haja, por isso mesmo, inconstitucionalidade no art. 2º, tampouco na expressão ‘8º’ do art. 10, da Emenda Constitucional n. 41/2003. Não há, no caso em apreciação, direito que possa se mostrar como adquirido antes de se cumprirem os requisitos imprescindíveis à aposentadoria, cujo regime constitucional pode vir a ser alterado, na forma reconhecida pelos precedentes deste Supremo Tribunal, que adoto em observância à pacífica jurisprudência assentada. 



    Ademais, as normas que cuidam das situações transitórias dos servidores públicos vigoram para aqueles que se inserem nas situações nelas descritas, sendo regras de exceção, as quais impõem interpretação e aplicação restritivas, na forma da melhor doutrina e assentada jurisprudência.



    Não há óbice, nem vislumbro desobediência do constituinte reformador ao alterar os critérios que ensejam o direito à aposentadoria por meio de nova elaboração constitucional ou de fazê-las aplicar àqueles que ainda não atenderam aos requisitos firmados pela norma constitucional. Os critérios e requisitos para a aquisição do direito à aposentadoria não se petrificam para os que, estando no serviço público a cumprir, no curso de suas atribuições, os critérios de tempo, contribuição, exercício das atividades, dentre outros, ainda não os tenham aperfeiçoado, de modo a que não pudesse haver mudança alguma nas regras jurídicas para os que ainda não titularizam o direito à sua aposentadoria. 



    Diferente é o direito genérico à aposentadoria, como um dos direitos sociais, e o direito à sua aposentadoria, esse aperfeiçoado quando completados todos os itens legalmente estatuídos para fazer nascer o direito e a capacidade de exercê-lo a partir daí.



    9. Pelo exposto, voto no sentido de julgar improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.”



    Nesse julgamento também ficou consignado o entendimento de que não se aplicaria nessas hipóteses o princípio da proibição do retrocesso social, uma vez que “que este seria o caso se houvesse negativa no sistema constitucional brasileiro de ser extinta a possibilidade de aposentadoria, já que a aposentadoria é um direito social que o constitucionalismo contemporâneo abriga, o que não aconteceu neste caso. Aqui aconteceu uma adaptação dos critérios de transição para o novo modelo previdenciário que se veio a estabelecer”.



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “18. Eis o dispositivo da EC nº 103/2019 declarado inconstitucional pela Turma Recursal, in verbis:



    ‘Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 



    I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e 



    II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem. 



    Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7º a 9º do art. 29 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.’



    19. Essa Corte tem jurisprudência assentada no sentido de que é legítimo ao Congresso Nacional, no exercício do poder constituinte derivado reformador, alterar a Constituição, desde que respeitada a regulamentação prevista na própria Constituição Federal e os limites materiais nela impostos, relativos à vedação de emendas tendentes a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos Poderes e os direitos e garantias individuais, definidos como ‘cláusulas pétreas’. 



    20. Nesse sentido, confira-se trecho do voto proferido pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes ao julgar a ADI nº 5058:



    ‘O poder de o Congresso Nacional alterar a Constituição Federal é derivado porque retira sua força do Poder Constituinte originário; subordinado porque se encontra limitado pelas normas expressas e implícitas do texto constitucional, as quais não poderá contrariar, sob pena de inconstitucionalidade; e, por fim, condicionado porque seu exercício deve seguir as regras previamente estabelecidas no texto da Constituição Federal. 



    Não há dúvidas, portanto, de que, no exercício do legítimo poder constituinte derivado reformador, denominado por parte da doutrina de competência reformadora, o Congresso Nacional pode alterar o texto constitucional, respeitando-se a regulamentação especial prevista na própria Constituição Federal. 



    Entre as limitações expressamente previstas pelo texto constitucional, estão as “cláusulas pétreas”, pois não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; os direitos e garantias individuais. 



    Essas matérias formam o núcleo intangível da Constituição Federal, tendo atenção específica à forma de Estado, à representatividade democrática, à organização dos Poderes do Estado e, sublinhe-se, aos Direitos e Garantias Individuais. É o que, afinal, dá contornos de Estado Democrático de Direito e de República Federativa ao Brasil.’



    21. Essa também é a doutrina do Ministro Gilmar Mendes, em coautoria com Paulo Gustavo Gonet Branco e Inocêncio Mártires Coelho: ‘Não raras vezes, impõe o constituinte limites materiais expressos à eventual reforma da Lei Maior. Cuida-se da chamada ‘cláusulas pétreas’ ou da garantia de eternidade (Ewigkeitsgarantie), que limitam o poder de reforma sobre determinados objetos’ (Curso de Direito Constitucional, Editora Saraiva, 2007, pág. 977). 



    22. Estabelecida essa premissa, no sentido de que a reforma não pode alcançar direitos fundamentais tidos como invioláveis pela Constituição, a indagação que se põe é se a reforma operada pela Emenda Constitucional nº 103/2019 ultrapassou esses limites, mais especificamente, se ofendeu os princípios apontados pelo aresto recorrido como fundamentais à pessoa, insuscetíveis de reforma constitucional. 



    23. Parece ao Ministério Público Federal que a resposta à indagação deve ser negativa. 



    24. A Turma Recursal fundamentou a declaração de inconstitucionalidade do art. 17 da EC nº 103/2019 no argumento de que houve ‘ofensa conjugada à cláusula pétrea expressa (art. 60, § 4º, IV, CF) da proteção previdenciária individual (art. 6º) e da segurança jurídica (art. 5º, caput), além da violação à cláusula pétrea implícita do Estado Democrático de Direito, seja no fundamento da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), seja no fundamento dos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, CF), seja ainda no objetivo da República em construir uma sociedade justa (art. 3º, I)’ (fls. 36).



    25. Em outras palavras, o fundamento da inconstitucionalidade encontra-se resumido na seguinte frase constante do acórdão recorrido: ‘Se a ordem social tem como objetivo o bem-estar e a justiça sociais (art. 194 da CF/88) e se a legislação previdenciária desde há muito tempo garantiu a segurança jurídica de se obter aposentação depois de cumpridos determinados requisitos previamente estabelecidos, a legislação posterior, ainda que uma emenda constitucional, não poderia suprimir tal garantia ou frustrar a justa expectativa de fruição do direito conforme as bases estabelecidas pelo próprio Estado, como fez a EC n.º 103/2019’ (fls. 36).



    26. Parece óbvio que a regra de transição estipulada na Emenda Constitucional nº 103/2019 não feriu o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social. A intenção do legislador foi a de manter o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social, não havendo restrição desproporcional e discriminatória a direitos. Conforme asseverado no recurso extraordinário,



    (…) a Emenda Constitucional nº 103/2019, ao promover alterações no sistema previdenciário brasileiro, não objetivou realizar mudanças que tendessem a abolir o seguro social constitucionalmente previsto, nem abalar as garantias do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, os quais, como se verá adiante, estão preservados expressamente em seu texto. Pelo contrário, as regras trazidas em seu corpo revelam a intenção de manter a higidez e o pleno funcionamento dos regimes previdenciários, dando continuidade à lógica de repartição simples, que estrutura o seu financiamento. 



    Essa preocupação do Poder Constituinte reformador, aliás, denota a persecução do equilíbrio atuarial, indispensável aos regimes próprio (artigo 40, caput, da Constituição da República) e geral de previdência social (artigo 201, caput, do Texto Constitucional), os quais possuem caráter contributivo. (fls. 57)



    27. O limite à atuação da competência revisional do legislador no que diz respeito aos direitos sociais, aí compreendido o direito à previdência social, está na garantia de um mínimo existencial que permita ao segurado uma vida com dignidade. 



    28. Nas palavras de Ingo Sarlet, ‘os direitos sociais de cunho prestacional (especialmente compreendidos como direitos a prestações físicas) encontram-se, por sua vez, a serviço da igualdade e da liberdade material, objetivando, em última análise, a proteção da pessoa contra as necessidades de ordem material, mais especialmente (e além disso), buscando assegurar uma existência com dignidade’ (Dignidade (da Pessoa) Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988, Editora Livraria do Advogado, 10ª edição, livro digital, posição 3181). 



    29. Veja-se que a Constituição não vedou a revisão das normas que tratam dos direitos fundamentais. A vedação é de que não haja proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias fundamentais, sendo lícito ao legislador adequar a Constituição às mudanças operadas no meio social, evitando que se torne obsoleta. 



    30. Nesse sentido, veja-se a lição de Ingo Sarlet:



    ‘O que importa ressaltar, à vita dos elementos normativos referidos, é que também entre nós as ‘cláusulas pétreas’ não implicam absoluta imutabilidade dos conteúdos a elas assegurados. (…) 



    A garantia de determinados conteúdos da Constituição por meio da previsão das assim chamadas ‘cláusulas pétreas’ assume, desde logo, uma dúplice função, já que protege os conteúdos que compõem a identidade e estrutura essenciais da Constituição, proteção esta que, todavia, assegura estes conteúdos apenas na sua essência, não se opondo a desenvolvimentos ou modificações que preservem os princípios naqueles contidos. Com efeito, de acordo com a lição da doutrina majoritária, as ‘cláusulas pétreas’ de uma Constituição não objetivam a proteção dos dispositivos constitucionais em si, mas, sim, dos princípios neles plasmados, não podendo estes ser esvaziados por uma reforma constitucional. Nesse sentido, é possível sustentar que as ‘cláusulas pétreas’ contêm, em verdade, uma proibição de ruptura de determinados princípios constitucionais. (…) De qualquer modo, é possível comungar o entendimento de que a proteção imprimida pelas ‘cláusulas pétreas’ não implica a absoluta intangibilidade do bem constitucional protegido.’ (A Eficácia do Direitos Fundamentais, uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional, Editora Livraria do Advogado, 12ª edição, livro digital, posição 12806) 



    31. É o que também afirmam Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento:



    ‘Nossa posição, que coincide com a do STF nessa questão, é de que restrições são admissíveis às cláusulas pétreas, desde que não aferem o seu núcleo essencial. O raciocínio vale também para os direitos fundamentais. Aliás, considerando a posição dominante na doutrina contemporânea e na jurisprudência constitucional, a qual nos filiamos, no sentido de que até mesmo o legislador ordinário pode restringir direitos fundamentais – desde que respeite determinados limites (os chamados ‘limites dos limites’) - seria paradoxal não reconhecer a mesma faculdade ao poder constituinte derivado. Assim, por exemplo, a EC nº 41/2005, que restringiu direitos previdenciários de servidores públicos, aproximando a respectiva disciplina do regime geral da Previdência, aplicável aos demais segurados, não nos parece inconstitucional, porque não atingiu o núcleo do direito fundamental à previdência social. O estabelecimento, por exemplo, de tempo de contribuição mais longo para que o beneficiário faça jus ao benefício não significa violação de cláusula pétrea. Para tanto, a reforma teria de invadir a esfera do núcleo essencial do direito à previdência, que consiste na garantia de condições dignas da vida após a aposentadoria’ (Direito Constitucional: Teoria, história e métodos de trabalho, Editora Fórum, 2ª edição, livro digital, posição 10.107).



    32. A reforma procedida pela Emenda Constitucional nº 103/2019 não ultrapassou os limites materiais ao poder reformador previsto na Constituição, na medida em que manteve íntegro o direito fundamental à previdência social, não havendo que se falar em inconstitucionalidade do art. 17 da EC nº 103/2019 por ofensa aos dispositivos apontados como contrariados no acórdão recorrido e, também, aos princípios da igualdade, da razoabilidade e da proporcionalidade.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, cassar o acórdão atacado e determinar a devolução dos autos à Corte de origem para que profira novo julgamento considerando a constitucionalidade do do artigo 17 da Emenda Constitucional nº 103/19.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente